Tribunal: TJBA
Processo: 8001155-32.2024.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001155-32.2024.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIBANK

Advogado(s)
:
DANIELA ASSIS PONCIANO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSE LINO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
YANNA MOURA SEIXAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONSUMIDOR ANALFABETO. FORMALIDADES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. CONDIÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. FRAUDE. PACTUAÇÃO ANULADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ACERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO PRATICADO. DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE PAGA PELA APELADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE ADIMPLIDOS.
DESCONTOS A PARTIR DO ANO DE 2024. MANTENÇA DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001155-32.2024.8.05.0102, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.